Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO CARTÃO TROCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. DEMORA NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO.
1. O correntista que descuida da posse do seu cartão de crédito e do sigilo de sua senha pessoal assume o ônus de sua incúria. Precedente do STJ.
2. Afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira se constatada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, especialmente quando não comprovada a ocorrência de demora excessiva e desarrazoada pela instituição financeira em bloquear o uso do cartão extraviado, diante da necessidade de constatação da autenticidade das informações transmitidas por telefone, da identificação do correntista, além da necessidade de realização de procedimentos internos para a realização do bloqueio.
3. Deu-se provimento ao recurso.